Tribunal: TJMT
Processo: 1068451-74.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068451-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO FRAZAO DA SILVA - CPF: 010.122.870-84 (RECORRENTE), LORENA LIEPMANN PEREIRA - CPF: 135.794.887-59 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1068451-74.2023.8.11.0001.

Origem:

Sexto

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Recorrido: MARCELO FRAZÃO DA SILVA.

Data do Julgamento virtual:
20 a 23/05
/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o reclamante sustenta que adquiriu passagem aérea com a reclamada para o trecho de volta Salvador à Cuiabá, com escala em Brasília, sendo que sairia de Salvador as 20h:35 min, com destino a Brasília, e sairia de Brasília as 23h:20 min com destino a Cuiabá, com chegada prevista para as 00h: 15 min.

2.

Sustenta, ainda, o reclamante que após aguardar por mais de 03 (três) horas o voo foi cancelado, sendo agendado para o dia seguinte, com saída às 03h: 30 min da manhã e chegada ao destino final (Cuiabá) ás 09h: 40 min.

3.

In casu
, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 9h00min (nove horas) para que o reclamante chegasse ao destino contratado, trecho de volta, causando-lhe prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.

4.

Oportuno, ainda, destacar que a viagem ocorreu em 05/10/2023, ou seja, período muito posterior ao da pandemia, não podendo a mesma ser justificativa para a má prestação de serviço, tampouco pelo cancelamento do voo da reclamante.

5.

Ademais, cabe salientar que em decorrência do cancelamento do voo inicial o reclamante teve passar a madrugada no aeroporto de Brasília sem qualquer assistência material por parte da reclamada.

6.

Alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “
in re ipsa
”.

7.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superam os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo.

8.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

11.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024